Tribunal: TJSP
Processo: 1104112-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. Rés que utilizaram fotografia da paciente, constante de seu prontuário médico, em publicação de artigo científico, sem a correspondente autorização. Recurso interposto pelas rés contra a sentença de procedência do pedido que as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 e que se retire do livro a imagem da

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. Rés que utilizaram fotografia da paciente, constante de seu prontuário médico, em publicação de artigo científico, sem a correspondente autorização. Recurso interposto pelas rés contra a sentença de procedência do pedido que as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 e que se retire do livro a imagem da autora. PRESCRIÇÃO. Livro ainda exposto à venda pela Editora no ano do ajuizamento da ação. Violação contínua. Prescrição que não se operou. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterizado. Provas que não se mostravam relevantes para o deslinde do feito. DANO MORAL. Caracterizado. Ato ilícito consistente no uso desautorizado da fotografia da autora. Violação à intimidade e à confidencialidade da relação médico-paciente. Tarja que não foi suficiente para impossibilitar a identificação. Dano moral in re ipsa. ARBITRAMENTO. Critério bifásico. Redução do valor da indenização para R$ 20.000,00. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Fixação em 15% do valor da condenação, pela sentença, que se mostra adequada ao caso. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS." (v.33693).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104112-67.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LW KOGOS
PROCEDIMENTOS MÉDICOS LTDA, LIGIA REGINA HUGENNEYER KOGOS e
EDITORA MANOLE LTDA., é apelada TAMYSIE CRISTINA DE MORAES RIBEIRO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104112-67.2018.8.26.0100 -Voto no 33693 - DVN
2
VOTO No
: 33693
APELAÇÃO No : 1104112-67.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.
: L.W KOGOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS LTDA,
LYGIA KOGOS E EDITORA MANOLE LTDA
APDO.
: TAMYSIE CRISTINA DE MORAES RIBEIRO
JUIZ SENTENCIANTE: VITOR FREDERICO KUMPEL
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. Rés que
utilizaram fotografia da paciente, constante de seu prontuário
médico, em publicação de artigo científico, sem a correspondente
autorização. Recurso interposto pelas rés contra a sentença de
procedência do pedido que as condenou, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
30.000,00 e que se retire do livro a imagem da autora.
PRESCRIÇÃO. Livro ainda exposto à venda pela Editora no ano
do ajuizamento da ação. Violação contínua. Prescrição que não se
operou. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterizado.
Provas que não se mostravam relevantes para o deslinde do feito.
DANO MORAL. Caracterizado. Ato ilícito consistente no uso
desautorizado da fotografia da autora. Violação à intimidade e à
confidencialidade da relação médico-paciente. Tarja que não foi
suficiente para impossibilitar a identificação. Dano moral in re
ipsa. ARBITRAMENTO. Critério bifásico. Redução do valor da
indenização
para
R$
20.000,00.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. Fixação em 15% do valor da condenação, pela
sentença, que se mostra adequada ao caso. Sentença parcialmente
reformada.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.”
(v.33693).
TAMYSIE CRISTINA DE MORAES
RIBEIRO ajuizou ação indenizatória em face de L.W KOGOS
PROCEDIMENTOS MÉDICOS LTDA, LYGIA KOGOS e
EDITORA MANOLE LTDA. Conforme o relatório da r.
sentença, que ora se adota, aduziu a autora que por uma década
realizou com as primeiras rés tratamento dermatológico devido à
problemas com manchas e espinhas, sem obter o resultado
pleiteado. Em 2018, foi surpreendida com a sua imagem exposta
no livro GINECOLOGIA, 1° EDIÇÃO, ANO 2009, ISBN
978-85-204-2832-0, item 40 do livro, página 439 e outras. Buscou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104112-67.2018.8.26.0100 -Voto no 33693 - DVN
3
ao final a procedência da ação para (i) notificar o Conselho
Regional de Medicina para que a segunda ré seja retirada do quadro
de médicos do Brasil; (ii) condenar os réus ao pagamento de
direitos de imagem e dano moral no valor de R$60.000,00 (sessenta
mil reais); (iii) condenar os réus ao pagamento de direitos de
imagem no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e; (iv) determinar
a retirada do livro da circulação e retratação pública a todos os
leitores da referida matéria.
A sentença. prolatada no dia 29/08/2019,
julgou o pedido procedente, “para condenar, solidariamente, as corrés
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção monetária e juros
moratórios de 1% a.m. a contar da data da prolação da sentença.”.
Ainda, foi determinado “que a corré Editora Manole Limitada
retire a imagem da autora do livro em comento, devendo
comprovar o quanto determinado nos autos no prazo de 15 dias.”
(fls. 281/294).Ônus de sucumbência a cargo das rés, arbitrados
honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.
Opostos embargos de declaração (fls.
296/299), foram rejeitados às fls. 315.
Dois os recursos.
O recurso interposto por L.W KOGOS
PROCEDIMENTOS MÉDICOS LTDA e LYGIA KOGOS objetiva
a reforma da sentença, pelas seguintes razões: a) cerceamento de
defesa porque pretendia a oitiva da apelada e de testemunhas para
auxiliar na quantificação dos danos morais; b) houve prescrição,
porque a publicação ocorreu em 2009; c) não há prova inequívoca
de quando a apelada soube da publicação; d) ausência de prova de
danos morais; e) subsidiariamente, os danos morais devem ser
reduzidos; f) os honorários devem ser reduzidos (fls. 317/328). O
recurso é tempestivo e preparado.
Por sua vez, EDITORA MANOLE
LTDA. aduz, em síntese: a) cerceamento de defesa; b) prescrição;
c) já retirou o livro de circulação; c) inexistem danos morais, mas
mero aborrecimento; d) não há ato ilícito; e) não há prova da
identificação da apelada por terceiros; f) houve cuidado em colocar
a tarja na fotografia; g) subsidiariamente, a indenização deve ser
reduzida; h) os honorários devem ser reduzidos (fls. 355/376). O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104112-67.2018.8.26.0100 -Voto no 33693 - DVN
4
recurso é tempestivo e preparado.
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
380/394). Oposição expressa ao julgamento virtual, por parte das
rés (fls. 397 e 398).
É O RELATÓRIO.
Os recursos são parcialmente providos.
1.Prescrição
Quanto ao ponto, a sentença assim
decidiu:
“a circulação contínua do livro implica reiterada
violação ao direito de imagem da autora. Nessas
circunstâncias, forçoso reconhecer que, qualquer
que seja o prazo prescricional aplicável, a
pretensão renova-se seguidamente, a afastar a
alegação de prescrição.”
Insistem
as
rés
na
ocorrência
de
prescrição.
No caso, apesar de o livro ter sido
publicado em 2009, fato é que o ainda se encontrava à venda no
website da editora quando do ajuizamento da demanda (fls. 21), o
que demonstra a continuidade da violação ao direito da apelada. O
anúncio fazia menção ao livro “GINECOLOGIA 1a EDIÇÃO
IMPRESSO”
A própria ré Editora Manole afirma que
“retirou de circulação o livro objeto da demanda, quando da notificação
realizada pela Apelada”(fls. 365).
Logo,
não
se
operou
realmente
a
prescrição. Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Ação de indenização movida por jogador de
futebol em face de desenvolvedoras de jogos eletrônicos da série FIFA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104112-67.2018.8.26.0100 -Voto no 33693 - DVN
5
Alegação de que o uso da imagem do autor nos jogos de videogame não foi
autorizado. Decisão saneadora que afastou a arguição de incompetência da
jurisdição brasileira e de prescrição, formulada pelas rés. Irresignação das
rés. 1. Arguição de incompetência da jurisdição brasileira. Afastada.
Compete à autoridade judiciária brasileira processa e julgar ações em que o
fundamento seja fato ou ato praticado no Brasil (art. 21, III, do CPC).
Distribuição dos jogos de videogame, que fundamenta a pretensão
indenizatória, ocorreu em território nacional. Inexistência de prejuízo para a
defesa das rés, empresas estrangeiras, porquanto elas constituíram
procuradores para representa-las perante as autoridades judiciárias
brasileiras (art. 75, X, do CPC). 2. Preliminar de prescrição. Afastada.
Violação do direito de imagem do autor se renova a cada venda dos jogos de
videogame em comento. Termo inicial da prescrição não é o dia em que as
rés deixaram de produzir as edições anteriores, mas sim a data em que o
último produto foi colocado no mercado. Como as versões anteriores
continuam sendo vendidas até hoje, a pretensão indenizatória não se
encontra
abarcada
pela
prescrição.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2178653-29.2019.8.26.0000;
Relator (a): PIVA RODRIGUES; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020).”
2.Cerceamento de defesa
A ré EDITORA MANOLE LTDA. tece
argumentos genéricos para o fim de ver anulada a r. sentença, sem
demonstrar o fato que buscava provar e a relevância da prova para
tanto. Por isso, a argumentação não comporta guarida.
Por sua vez, alegam as rés L.W KOGOS
PROCEDIMENTOS
MÉDICOS
LTDA
e
LYGIA
KOGOS
cerceamento de defesa porque pretendiam o depoimento pessoal da
autora “para o fim de conferir a veracidade dos fatos por ela
alegados”, bem como aos danos sofridos e as circunstâncias em
que a foto foi localizada, já que o livro se voltava a publico restrito.
A prova, contudo, não se mostrava necessária, primeiro em razão
do acervo probatório dos autos, que demonstra o uso da imagem da
autora em publicação, sem, contudo, existir correspondente
autorização para tanto.
O uso indevido da imagem da pessoa gera
dano moral in re ipsa, não se demonstrando necessário depoimento
pessoal para tanto ou a oitiva de testemunhas.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104112-67.2018.8.26.0100 -Voto no 33693 - DVN
6
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DIREITO À IMAGEM.
VIOLAÇÃO. PROPAGANDA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA No
403/STJ.
VALOR
ARBITRADO.
PROPORCIONALIDADE
OBSERVADA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. ÔNUS DA RÉ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se
no sentido de que os danos morais em virtude de violação do direito
à imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível,
em tais casos, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à
honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é in re
ipsa (Súmula no 403/STJ). 3. A indenização por danos morais e
materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura
sucumbência recíproca, pois o valor deduzido na petição inicial é
meramente estimativo.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1546407/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/05/2020, DJe 26/05/2020)”
Nesse contexto, as provas requeridas não
teriam qualquer utilidade para a finalidade declarada.
Além disso, os argumentos e provas
constantes dos autos são suficientes para permitir a análise da
questão controversa em debate. Vale lembrar que o Juiz, enquanto
destinatário da prova, está autorizado a afastar a produção das que
sejam desnecessárias.
3.Dano moral
Quanto ao mérito, é o caso de se ratificar a
sentença de Primeiro Grau, adotados os seus fundamentos de
decidir.
A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça admite que decisões judiciais adotem manifestações
exaradas no processo em outras peças, permitida a transcrição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104112-67.2018.8.26.0100 -Voto no 33693 - DVN
7
trechos de relevância, desde que preservada a fundamentação
adequada.
Nesse sentido:
“A fundamentação per relacionem constitui medida de economia
processual e não malfere os princípios do juiz natural e da
fundamentação das decisões” (REsp 1.443.593/RS, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe
12/06/2015).
“A iterativa jurisprudência desta Corte admite a fundamentação per
relationem, pela qual o julgador se vale de motivação contida em
ato judicial anterior e, especialmente, em parecer ministerial, como
razões de decidir.” (REsp 1206805/PR, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe
07/11/2014).
De igual modo, compreende o Supremo
Tribunal Federal que:
“A utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per
relationem, reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional
e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da
Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-
se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que
deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do
Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão
apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal
incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se
reportou como razão de decidir (AI n. 825.520-AgR-Ed, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, DJe de 12.09.11).
Se as razões recursais apresentadas se
resumem na insistência em temas já resolvidos pela sentença, não
estabelecendo argumentos que encerrem confronto dialético pleno
com os fundamentos da decisão, a ratificação de seus termos com
mais razão se legitima, evitando-se de tal maneira inútil e
desnecessária iteração, em prestígio à economia processual.
Na
hipótese
em
exame,
mostra-se
suficiente simples remissão aos fundamentos de fato ou de direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104112-67.2018.8.26.0100 -Voto no 33693 - DVN
8
que deram suporte à anterior decisão, os quais passam a integrar o
presente julgado para justificar a própria fortuna dos recursos
interpostos.
Com efeito, a sentença bem enfrentou a
controvérsia ao discorrer que:
“No mérito, é incontroverso que as imagens da Autora foram utilizadas,
sem a devida autorização, para ilustrar capítulo do livro
“GINECOLOGIA”, conforme se verifica às fls. 25/26. Como se sabe, o
direito à imagem insere-se nos chamados direitos da personalidade, que
gozam de proteção constitucional. Nesse sentido, a Carta Magna garante
serem “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação” (inciso X do mesmo artigo). O artigo 21 do
Código Civil, a seu turno, estabelece, que “a vida privada da pessoa
natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as
providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta
norma”. In casu, houve flagrante desrespeito ao direito de imagem da
autora, o que impõe às corrés o dever de indenizá-la. É certo que ninguém
deve ser obrigado a suportar ver suas fotos publicadas em nenhum tipo de
veículo, mesmo de caráter profissional ou científico, pois, como
consequência, terá exposta a condição de saúde que ostenta, ou eventual
tratamento a que tenha se submetido. Evidente que o livro pode ser
comprado por qualquer pessoa, que tomará conhecimento do tratamento da
Autora sem que ela tivesse permitido. Nem se alegue que a autora não
comprovou eventuais danos decorrentes da exposição indevida de sua
imagem, pois o entendimento jurisprudencial sobre o tema pode ser
conferido no enunciado da Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis: “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não
autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”. O
argumento de que não houve exploração comercial ou econômica da
imagem da autora não prospera, afinal, escrever um capítulo de um livro
do segmento que atua evidentemente traz prestígio e reconhecimento
profissional ao seu autor, a repercutir diretamente na sua posição junto à
classe. Importante ressaltar que ainda que as fotos da autora não tenham
sido o ponto central do livro, é fato que valorizaram o trabalho escrito pela
dermatologista Lygia Kogos, uma vez que tinham como finalidade
demonstrar a efetividade do tratamento. Com relação à editora, cediço que
esta auferiu lucro com a exposição indevida da imagem da requerente (fls.
263), na medida em que os livros são vendidos aos interessados. É verdade
que a matéria não divulgou o nome e procurou preservar a imagem,
inserindo a "tarja preta" nos olhos da autora, contudo, isto não impediu
que fosse identificada pelas pessoas próximas do convívio da autora.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104112-67.2018.8.26.0100 -Voto no 33693 - DVN
9
Pesem as razões recursais, o dano moral
restou efetivamente caracterizado na vertente dos autos e ele se dá
in re ipsa, conforme já apontado pela r. sentença.
A proteção à imagem é bastante ampla,
por isso, classifica-se a imagem em 'retrato' e 'atributo', para melhor
compreensão do referido direito, como explicam Pablo Stolze
Gagliano e Rodolfo Pamplon Filho:
“Essa elasticidade conceitual, decorrente da proteção
constitucional da imagem (CF, art. 5o, incisos V e X), faz
compreender, no conceito de imagem, diferentes aspectos: a
imagem-retrato (referindo-se às características fisionômicas
do titular, à representação de uma pessoa pelo seu aspecto
visual, enfim, é ao seu pôster, à sua fotografia, encarada
tanto no aspecto estático
uma pintura
quanto no
dinâmico um filme art. 5o, X, CF); a imagem-atributo
(que é o consectário natural da vida em sociedade,
consistindo no conjunto de características peculiares da
apresentação e identificação social de uma pessoa, referindo
aos seus qualificativos sociais; aos seus comportamentos
reiterados.” (Novo Curso de Direito Civil: parte geral. Vol.
I, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2003.)
No caso, é inequívoco que a corré Lígia,
utilizou fotografias que instruíam o prontuário médico da autora,
sem a sua autorização, para ilustração de artigo científico publicado
para o público médico, no livro distribuído pela Editora Manole.
Nos termos do Código de Ética Médica, é
vedado ao médico: “Fazer referência a casos clínicos identificáveis,
exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na
divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral,
mesmo com autorização do paciente.” (artigo 75). Além disso, deve o
médico guardar: “sigilo a respeito das informações de que detenha
conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos
previstos em lei.”.
Disso se retira o ato ilícito, haja vista o uso
da imagem-retrato da autora sem a sua autorização.
Violou-se por tal publicação não apenas a
intimidade da autora, como também a confidencialidade que a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104112-67.2018.8.26.0100 -Voto no 33693 - DVN
10
deveria resguardar na relação médico paciente. As informações
obtidas pela médica no exercício da profissão, quanto ao paciente,
são dados sensíveis e sigilosos, por isso, a sua divulgação sem
autorização importa em violação ao direito da autora, mesmo tendo
cunho científico a publicação.
Apesar da tentativa de ocultar a identidade
da paciente, fato é que não foi atendida, porque tal como inserida a
tarja na fotografia não inibe a identificação da pessoa (fls. 26).
Nesse contexto, o reconhecimento de que
o dano se dá in re ipsa, ou seja, ele é presumido em razão da
própria violação caracterizada. Por isso, prescindível a prova do
constrangimento. Nota-se que o dano moral não decorre da imagem
ser vexatória, mas do uso da imagem sigilosa sem a devida
autorização.
Nesse sentido, os precedentes:
“Ação de indenização de danos morais. Divulgação de imagens de
paciente em revista médica, sem autorização expressa. Prescrição
não caracterizada. Dano moral configurado. Responsabilidade do
Hospital das Clínicas. Ausência de responsabilidade dos médicos,
coautores do artigo. Razoabilidade do valor arbitrado a título de
danos morais. Juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.
Recurso do Hospital das Clínicas não provido. Apelação da autora
provida em parte, apenas no tocante aos juros moratórios, com
observação. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC
para adequação. Aplicação do decidido pelo STF na ADI 4357 no
cálculo dos juros moratórios. Acórdão alterado. (TJSP; Apelação
Cível 0152995-23.2008.8.26.0000; Relator (a): ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5.VARA; Data
do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020).”
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. DANO MORAL: FOTOGRAFIA:
PUBLICAÇÃO
NÃO
CONSENTIDA:
INDENIZAÇÃO:
CUMULAÇÃO COM O DANO MATERIAL: POSSIBILIDADE.
Constituição Federal, art. 5o, X. I. Para a reparação do dano moral
não se exige a ocorrência de ofensa à reputação do indivíduo. O que
acontece é que, de regra, a publicação da fotografia de alguém, com
intuito comercial ou não, causa desconforto, aborrecimento ou
constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto,
desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104112-67.2018.8.26.0100 -Voto no 33693 - DVN
11
exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a
Constituição, art. 5o, X. II. - R.E. conhecido e provido. (STF, RE
215984, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado
em 04/06/2002, DJ 28-06-2002 PP-00143 EMENT VOL-02075-05
PP-00870 RTJ VOL-00183-03 PP-01096).”
4. Arbitramento
Para a fixação de danos morais o C. STJ
tem se valido do critério bifásico, que será adotado nesta
oportunidade:
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO
RESTRITIVO
DE
CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE
ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO
BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO
LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
1. Discussão restrita à quantificação da indenização por
dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação
prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de
crédito (SPC).
2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$
300,00 (trezentos reais).
3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes
das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.
4. Elevação do valor da indenização por dano moral na
linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas
etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.
5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico
para a indenização, considerando o interesse jurídico
lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais
que apreciaram casos semelhantes.
6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as
circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da
indenização,
atendendo
a
determinação
legal
de
arbitramento equitativo pelo juiz.
7. Aplicação analógica do enunciado normativo do
parágrafo único do art. 953 do CC/2002.
8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso
concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104112-67.2018.8.26.0100 -Voto no 33693 - DVN
12
no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária
a partir dessa data (Súmula 362/STJ).
9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.
10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
13/09/2011, DJe 21/09/2011 grifo não original).”
Tendo em vista o interesse jurídico lesado
e considerando que a jurisprudência desta Corte tem atribuído para
compensação de danos morais decorrentes do uso desautorizado da
imagem-retrato da pessoa em diferentes contextos o valor de
R$10.000,00 a R$ 40.000,00:
R$20.000,00: Apelação Cível 1024293-40.2016.8.26.0007; Relator
(a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/01/2018; Data de Registro: 15/01/2018;
R$ 30.000,00: Apelação Cível 010144922.2005.8.26.0100; Relator
(a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/08/2013; Data de Registro: 04/09/2013.
R$ 10.000,00: TJSP; Apelação Cível 1001469-52.2015.8.26.0127;
Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020;
R$ 30.000,00: TJSP; Apelação Cível 1017200-26.2016.8.26.0007;
Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019;
R$ 40.000,00: TJSP; Apelação Cível 1004541-24.2017.8.26.0597;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019
Considerando a primeira fase e o pedido
autoral, o valor básico da indenização deve ser de R$ 10.000,00,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104112-67.2018.8.26.0100 -Voto no 33693 - DVN
13
conforme os precedentes analisados.
Na segunda fase da análise da indenização
por danos morais, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso
concreto. O uso indevido da imagem da autora se deu por grande
lapso temporal, já que a publicação é de 2009. Além disso, é
necessário considerar que as fotografias estavam abarcadas pelo
sigilo atribuído ao prontuário médico, uma vez que serviram ao
retrato da evolução do tratamento, o demonstra maior gravidade do
ilícito. Além disso, mostra-se relevante a capacidade econômica e
financeira dos colitigantes, sob pena de banalização do instituto.
Neste contexto, adequado o valor da indenização de R$ 20.000,00.
Nesse
aspecto,
prevaleceram
as
ponderações dos eminentes Desembargadores Carlos Alberto de
Salles e João Pazine Neto, pelo provimento parcial dos recursos
das rés, visando a redução do valor estabelecido a título de dano
moral.
5. Retirada do livro de circulação
Afirma a Editora Manole Ltda que
contraditória a sentença que determina a retirada do livro de
circulação, porque já cumpriu a medida. Todavia, a r. sentença não
determinou a retirada do livro de circulação, mas a retirada da
fotografia da autora.
Bem por isso, não merece guarida a
discussão a respeito da continuidade, ou não, da edição de 2009 à
venda, uma vez que a sentença é bastante clara quanto ao ponto às
fls. 293, que não é impugnado especificamente: “Por fim, diante da
ausência de autorização, de rigor a retirada da imagem da autora do
livro em comento, podendo a corré Editora Manole Limitada continuar
comercializando os livros, desde que processa com a retirada da imagem
da autora, o que não resultará em alteração do conteúdo do livro.”.
6. Honorários de sucumbência.
As apelantes afirmam que a fixação dos
honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação
mostra-se excessivo, porque totalizará mais de R$4.500,00.
Todavia, não se verifica qualquer falha na fixação e reputa-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1104112-67.2018.8.26.0100 -Voto no 33693 - DVN
14
razoável a fixação.
Isso porque, verifica-se elevado zelo dos
patronos, bem como que é de média complexidade a demanda, que
já perdura por mais de dois anos e diversas foram as petições
apresentadas. Nota-se, ademais, que o valor será repartido entre três
recorrentes. Dessa forma, mostra-se adequada a fixação dos
honorários. Por fim, a redução do valor da indenização resultará na
redução do valor dos honorários.
7. Conclusão.
Em
conclusão,
a
r.
sentença
é
parcialmente reformada, apenas para reduzir o valor da indenização
por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 20.000,00.
A redução do valor da indenização não
altera a atribuição dos ônus da sucumbência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL AOS RECURSOS.
VIVIANI NICOLAU
Relator